Tribunal: CARF
Processo: 10935.006977/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA RODRIGUES DOS SANTOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-23

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.006977/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.380 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
CASCAVEL MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/09/2007
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da
decisão de primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso
voluntário, por estar preclusa.
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DE LANÇAMENTO POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
AUTUAÇÃO
REFLEXA. OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa
decorrente da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele
destinado à cobrança do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da
multa deve seguir a mesma sorte do que foi definitivamente decidido para este
último.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2000 a 30/09/2007
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA SERVIÇOS PRESTADOS POR COOPERADOS POR
INTERMÉDIO
DE
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Declarada pelo Pleno do STF a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da
Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99, determina o
Regimento Interno deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais que a
decisão ali proferida deve ser aplicada pelos julgadores deste colegiado,
resultando na improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias
constituídas com fundamento no referido inciso da Lei 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, e, de ofício, considerando os termos do art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF,
cancelar o lançamento, por estar associado a pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho.
Votou pelas conclusões o conselheiro Ronnie Soares
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.006977/2007-28
Fl. 1135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

Anderson.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Caio eduardo Zerbeto Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância,
que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento, relativo a
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária. A exigência é referente a:
- a empresa deixou de incluir em GFIP os fatos geradores de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o pagamento de faturas emitidas por
cooperativas de trabalho – UNIMED, no período compreendido entre 03/2000 a
09/2007.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto conforme segue:
- Tendo sido apenas requerida a relevação da multa nos termos do artigo 291, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 e
constatado a não correção da falta, o lançamento foi julgado procedente sem
relevação da multa.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
- sem sequer mencionar o pedido de relevação, argumenta pela improcedência do
lançamento face à não incidência de contribuições previdenciárias sobre o ato
cooperativo.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Caio eduardo Zerbeto Rocha, Relator.

Da admissibilidade
Fl. 1136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

O recurso é tempestivo e quanto a esse requisito deve ser conhecido.
No que diz respeito à matéria dos autos, entretanto, não pode ser conhecido o
Recurso Voluntário eis que a matéria alegada não foi trazida para análise na impugnação.
De fato, o Decreto no 70.235/72 prescreve que:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III – os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Art. 17.Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Como se vê, é a Impugnação que delimita a matéria em discussão no Processo
Administrativo Fiscal-PAF após instaurar a fase litigiosa do procedimento de determinação e
exigência do crédito tributário.
E decorre daí que a matéria que não foi objeto da Impugnação não pode ser
trazida como inovação no Recurso à segunda instância administrativa, entendimento esse já
sedimentado neste Conselho, de que são exemplos os Acórdãos abaixo:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Não deve ser conhecida a matéria inovada em recurso voluntário que não havia sido
objeto de impugnação, tendo sido consumada a preclusão.
Ac. 2202-004.915, de 17/01/2019
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação, que instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, é o momento no
qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de defesa (arts. 1416, Decreto no
70.235/1972). Não se admite, pois, a apresentação, em sede recursal, de argumentos não
debatidos na origem, salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem
pública.
Não configurada hipótese que autorize a apresentação de novos fundamentos na fase
recursal, mandatório o reconhecimento da preclusão consumativa.
Ac. 2202-005.272, de 09/07/2019
PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO À INOVAÇÃO
DA CAUSA DE PEDIR.
É vedado à parte inovar no pedido ou na causa de pedir em sede de julgamento de
segundo grau, salvo nas circunstâncias excepcionais referidas nas normas que regem o
processo administrativo tributário federal.
Ac. 2202-005.311, de 10/07/2019
INOVAÇÃO EM SEDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso voluntário, em relação aos
quais não teve oportunidade de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, impedem a sua apreciação em segunda instância, por preclusão processual.
Ac. 2402-007.507, de 07/08/2019
Fl. 1137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO.
Matéria que não tenha sido objeto de impugnação e, portanto, não conste da decisão de
primeira instância, não pode ser alegada em sede de recurso voluntário, por estar
preclusa.
Ac CSRF. 9303-009.436, de 18/09/2019
No presente caso deve ser destacado que o contribuinte não impugnou o
lançamento mas apenas requereu a relevação da penalidade nos termos do artigo 291 do
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99 então vigente.
Ocorre que é requisito fundamental da relevação que o lançamento seja
procedente, de maneira que não tendo o contribuinte contestado o lançamento mas apenas
requerido a relevação da penalidade, de fato acolheu integralmente a procedência da autuação.
Já no Recurso Voluntário, haja visto que a relevação lhe foi negada por falta de
cumprimento dos requisitos do artigo 291 citado, o contribuinte inova integralmente em suas
razões, vindo ao final requerer a improcedência do Auto de Infração.
Desta forma, por não ter oferecido essa argumentação ao exame do julgamento de
primeira instância, não cabe trazê-lo agora, em sede recursal, não podendo ser conhecido o
recurso interposto.
Entretanto, no presente feito estamos diante de matéria de ordem pública que deve
ser conhecida mesmo de ofício por este colegiado e que, como se verá ao final, fulmina por
completo a exigência dos autos, a saber:
1) A declaração de inconstitucionalidade das contribuições previdenciárias que
deixaram de ser informada em GFIP que, inclusive, já foi reconhecida no
julgamento do processo principal por este mesmo Conselho.
Vejamos então este ponto.

Da inconstitucionalidade da exigência no processo principal
Além disso, no que diz respeito a todas as demais competências, deve ser
observado que o artigo 62, do Anexo II, do Regimento Interno deste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF n 343, de 09/06/2015 determina em seu
§2o que:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pelo(a) Portaria MF no
152, de 03 de maio de 2016)
Ao lado disso, temos ainda que o mesmo Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, prescreve em seu artigo 6o, do Anexo II, que:
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando- se a
seguinte disciplina:
Fl. 1138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

§1o Os processos podem ser vinculados por:
(...)
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos distintos.
(...)
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies.
Tal reunião processual em razão da vinculação dos lançamentos aos mesmos
elementos de prova tem por objetivo conferir uniformidade de decisão a todos os lançamentos
decorrentes da mesma ação fiscal, contribuindo decisivamente para o atingimento do que o
artigo 2o, da Lei. no 9.784/99 determinou fosse observado pela Administração Pública no âmbito
do Processo Administrativo:
Art. 2o - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
E a esse respeito, este Conselho vem decidindo uniformemente desde o extinto
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, que os processos reflexos seguem sempre a
decisão proferida no Processo Principal, a teor dos acórdãos abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2015 a 31/12/2016
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. MULTA ISOLADA POR INFORMAÇÃO FALSA
EM GFIP. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO RELATIVO À
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
1. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos, o
Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os processos podem ser
vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
2. Inexistindo matéria recursal distinta, deve ser replicado, ao julgamento do processo
reflexo, o mesmo resultado do julgamento do processo principal.
Ac. 2402-007.309, de 04/06/2019

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
AUTO
DE
INFRAÇÃO
DECORRENTE
DE
LANÇAMENTO
POR
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. AUTUAÇÃO REFLEXA.
OBSERVÂNCIA DECISÃO.
Dada a íntima relação de causa e efeito que há entre o lançamento de multa decorrente
da ausência de informação de fatos geradores em GFIP e aquele destinado à cobrança
do tributo relativo a tais fatos geradores, o julgamento da multa deve seguir a mesma
sorte do que foi definitivamente decidido para este último.
Ac. 9202-008-197, de 25/09/2019

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 25/03/2010, 31/03/2010, 09/04/2010, 01/07/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA DECORRÊNCIA.
APLICAÇÃO.
Fl. 1139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

Tratando-se de lançamento reflexo, qual seja, calcado nas mesmas infrações autuadas
em outro processo, dito principal, cumpre aplicar no julgamento deste o princípio da
decorrência, repercutindo a mesma decisão daquele quanto ao mérito.
AC. 1402-004.049, de 18/09/2019
No caso destes autos, o processo principal a que se refere a penalidade exigida
nestes autos se trata do processo no 10935.006978/2007-72, julgado pela 2a Turma Ordinária da
4a Câmara deste Conselho em 09/04/2019 tendo decidido no Acórdão no 2402-007.152 que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
SERVIÇOS
PRESTADOS POR COOPERADOS POR INTERMÉDIO DE COOPERATIVAS DE
TRABALHO. INCONSTITUCIONALIDADE.
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COM REPERCUSSÃO GERAL.
RICARF. OBRIGATORIEDADE DE REPRODUÇÃO.
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, declarou, em recurso com
repercussão geral, a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com
a redação dada pela Lei no 9.876/99 (RE no 595.838/SP, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli,
julgado em 23 de abril de 2014).
2. O § 2o do art. 62 do RICARF estabelece que as decisões de mérito proferidas pelo
STF e pelo STJ na sistemática dos arts. 543B e 543C do CPC revogado, ou dos arts.
1.036 a 1.041 do Código de Processo Civil vigente, deverão ser reproduzidas pelos
Conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
3. Diante da inconstitucionalidade da norma legal que estabeleceu o fato gerador das
contribuições lançadas, deve ser dado provimento ao recurso, para cancelar o
lançamento.
Note-se que o período indicado no Acórdão acima é exatamente o período
resultante da exclusão destes autos do período já atingido pela decadência antes referida, ao qual
se deve incluir ainda a competência 12/2000 que, no caso destes autos ainda persiste pelo fato da
decadência, aqui, ser regida pelo artigo 173, I, do CTN.
Entretanto, a tese que fulminou integralmente a exigência posta no processo
principal se aplica integralmente a estes autos, inclusive relativamente ás parcelas já atingidas
pela decadência, de maneira que, seja por um ou por outro motivo, é certo que o crédito
tributário aqui constituído deve ser integralmente cancelado.
Por todo o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso interposto mas, de
ofício, considerando os termos do art. 62, § 2o, do Anexo II do RICARF, cancelar o lançamento,
por estar associado a pagamentos efetuados a cooperativa de trabalho.

(documento assinado digitalmente)
Caio eduardo Zerbeto Rocha

Fl. 1140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.380 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.006977/2007-28

Fl. 1141
DF CARF MF
Documento nato-digital